Tribunal: TJBA
Processo: 8025422-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025422-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: SANDRA REGINA SANTOS DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE GRAU II COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRORROGAÇÃO DO TRATAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu nova prorrogação de internação da autora/agravada por 30 dias em clínica especializada para tratamento de obesidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) se há dialeticidade recursal no agravo de instrumento interposto; (ii) se há necessidade de prorrogação do tratamento mediante internação em clínica especializada para tratamento de obesidade; e (iii) se há cobertura contratual para o procedimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a agravante efetivamente impugnou o fundamento específico da decisão agravada, qual seja, a necessidade de prorrogação do tratamento mediante internação. A circunstância de reiterar argumentos já deduzidos em recursos anteriores não conduz ao não conhecimento do recurso, especialmente quando a decisão ora agravada é autônoma e versa sobre nova prorrogação fundamentada em relatório médico superveniente.

4 - O art. 10, §§ 12 e 13 da Lei n.º 9.656/1998 estabelece que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, admitindo-se flexibilização desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

5 - Laudo pericial elaborado pela
expert
Dra. Andrea David Passos atesta que a agravada é portadora de obesidade grau II (IMC 36,05 kg/m2) com comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, esteatose hepática, doenças osteoarticulares, ansiedade e compulsão alimentar, havendo necessidade de continuidade do tratamento em regime de internação.

6 - A perita médica afirmou categoricamente que "o tratamento foi interrompido e houve reganho de peso", destacando que "A paciente deve permanecer nesse tratamento integral e intensivo, atentando-se, também, para o fator psicológico, em razão de compulsividade e dos demais transtornos de que ainda sofre". A cirurgia bariátrica foi contraindicada para a paciente.

7 - A prova técnica produzida nos autos atesta a necessidade de continuidade do tratamento da agravada mediante internação em clínica especializada, especialmente considerando o fator psicológico relacionado à compulsividade e transtornos alimentares, que inviabilizam o tratamento meramente ambulatorial.

8 - Havendo indicação médica para o tratamento pleiteado, não cabe à operadora negar a cobertura ou impor restrições, conforme entendimento do STJ no sentido de que, havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa por meio de internação em clínica de emagrecimento, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado ao paciente ou que não teria previsão contratual.

9 - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), que impõe a boa-fé objetiva como princípio norteador dos contratos, especialmente aqueles que envolvem matéria de saúde, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC.

10 - Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora em favor da parte recorrida, pois a continuidade do tratamento é necessária para a manutenção da sua saúde, conforme atestado pelos relatórios médicos.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n.º 14.454/2022; CDC, art. 47; Súmula 608/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.119.272/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/9/2024; STJ, REsp 1.645.762/BA, Terceira Turma, j. 12/12/2017; TJ-BA, APL 80046385820198050001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 27/07/2022; TJ-BA, APL 00322702620048050001, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 26/04/2021; TJ-BA, APL 05775256120158050001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 03/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo de Instrumento nº 8025422-49.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravada
SANDRA REGINA SANTOS DAS VIRGENS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04